Tribunal: TJPA
Processo: 0833153-62.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0833153-62.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: REGIANE GOMES DA COSTA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

REPRESENTANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONCURSO PÚBLICO.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A
questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante
a fim de que se proceda à convocação e nomeação da Impetrante, no cargo de Técnico em Enfermagem do quadro de pessoal do Serviço FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA conforme Edital nº 01/SEAD-HEMOPA, de 05.06.2019.

2-A Impetrante fora aprovada e classificada na 20ª colocação, dentro do número de vagas previstas no edital do certame, que ofertou 38 vagas em ampla concorrência para o cargo de Técnico em Enfermagem, concernente ao quadro de pessoal do Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, ressaltando que os 38 candidatos foram convocados.

3-O concurso Público C-182 do
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, Edital nº 01/SEAD/HEMOPA de 05.07.2019, teve o resultado final homologado em 27.12.2019, com publicação no DOE em 30.12.2019, prorrogado por meio da Portaria 349 de 17.12.2020, consoante informações da própria SEPLAD.

4-A seu turno, a convocação da Impetrante ocorreu somente no dia 11 de fevereiro de 2021, publicada no DOE nº 34.490 de 12.02.2021, bem como, por meio de endereço eletrônico disponibilizado pela Impetrante, ou seja, mais de 01 ano após a homologação do resultado final do certame.

5-É cediço que o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, este se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível,
principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato,
nos termos do artigo 37 da CF/88.

6-Portanto, diante de lapso temporal extenso entre a homologação do concurso e a efetiva convocação da candidata, não se mostra razoável exigir que esta, uma vez aprovada no concurso público, acompanhe, diariamente, as publicações feitas no Diário Oficial e no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar a candidata acerca de sua nomeação, por meio de intimação pessoal que assegure a certeza da ciência do candidato, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade. Precedentes do STJ.

7-Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo longo lapso temporal entre os atos do certame, como na hipótese dos autos, mostra-se necessária a intimação pessoal dos candidatos pela Administração, mesmo sem previsão expressa no edital.

8-Cumpre ressaltar que o fato de ter havido o envio de e-mail para a candidata, por si só, não é suficiente para assegurar a publicidade do ato à interessada, sobretudo quando há no edital
cláusula no edital (17.11.1) prevendo a obrigação do candidato de manter o endereço atualizado. Precedentes.

9-
Segurança concedida,
para determinar à Autoridade Impetrada
que proceda à convocação e nomeação da Impetrante, no cargo de Técnico em Enfermagem do quadro de pessoal do Serviço FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA conforme Edital nº 01/SEAD-HEMOPA, de 05.06.2019,
sob pena de multa diária estipulada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER a segurança pleiteada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº 0833153-62.2021.8.14.0301 - PJE) impetrado por REGIANE GOMES DA COSTA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO e ao PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ-HEMOPA.

Em sua inicial (Id 5838692), a Impetrante afirma que foi aprovada e classificada na 20ª colocação, dentro do número de vagas previstas no edital do certame, que ofertou 38 vagas em ampla concorrência para o cargo de Técnico em Enfermagem, concernente ao quadro de pessoal do Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, ressaltando que os 38 candidatos foram convocados.

Aduz que a partir do diagnóstico de câncer em sua genitora em 19.11.2020, instaurou-se uma verdadeira batalha pela vida de sua mãe, hospital, quimioterapia, corrida desenfreada para tentar salvá-la o que findara em 19.03.2021, com o falecimento de sua genitora.

Enfatiza que, neste período de tratamento, sua mãe passou a residir na casa da Impetrante, bem como, sustenta que contraíra o vírus da Covid-19, desestruturando totalmente sua vida e de seus familiares no período compreendido de 19/11/2020 à 28/04/2021.

Alega que não tinha tempo e nem qualquer estrutura para conferir redes sociais, e-mail, caindo em depressão, sendo que somente em 28.04.2021, conseguiu pela parte da noite acessar seus contatos, rede sociais, e-mail e para sua surpresa verificou que a SEAD/SEPLAD havia enviado através de e-mail convocação para apresentar seus documentos no prazo de 30 trintar a contar do dia 15.02.2021, quando o prazo já havia esgotado.

Argumenta que, desesperada, pois havia estudado, dedicado parte de sua vida durante vários anos para conseguir a tão sonhada aprovação em concurso público dentro de sua área profissional, procurou o órgão do HEMOPA em sua cidade e foi orientada a fazer requerimento, protocolado em 30.04.2021, porém, seu pleito fora negado.

Assevera que adquiriu o direito líquido e certo ao ser aprovada e classificada em referido certame, dentro do número de vagas ofertadas no Edital nº 01/SEAD-HEMOPA, de 05.06.2019.

Sustenta que o fundado receio e dano irreparável ou de difícil reparação se caracteriza pela privação da Impetrante em ser nomeada, deixando de produzir os resultados subjetivos de sua profissão, retirando-lhe importante tempo de seu currículo.

Requer o deferimento da gratuidade e a concessão de liminar a fim de proceder à convocação e nomeação da Impetrante, no cargo de Técnico em Enfermagem do quadro de pessoal do Serviço FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA conforme Edital nº 01/SEAD-HEMOPA, de 05.06.2019. Ao final, pede a concessão definitiva da segurança.

Coube a relatoria por distribuição.

Indeferido o pedido liminar (Id 7971053), o Presidente da Fundação HEMOPA apresentou informações (Id 8116410) sustentando, em síntese, a ausência de direito líquido e certo e de ato ilegal ou com abuso de poder da autoridade impetrada.

Aduz que qualquer interessado em assumir cargo público deve ser observador, responsável e, principalmente, diligente, no sentido de providenciar dentro do prazo estabelecido em lei, que é de 30 dias, toda a documentação exigida pelo certame, para se habilitar a tomar posse no cargo o qual obteve aprovação.

Alega que o candidato aprovado tem que fazer do Diário Oficial do Estado uma leitura diária, obrigatória e inseparável, ficando sempre atento às convocações efetivadas pela Administração Pública, até mesmo para garantir a lisura das nomeações, devendo, também, fazer leitura assídua de sua caixa de e-mail, para que possa acompanhar as convocações eventualmente existentes.

Afirma que o prazo do concurso público para apresentação de documentos já expirou há bastante tempo, não podendo mais a Administração garantir a nomeação da Impetrante em vista da referida extemporaneidade, uma vez que sua convocação ocorreu em 12.02.2021 e, a contagem do prazo iniciou-se em 15.02.2021, tendo como último dia do prazo o dia 17.03.2021.

Argumenta que a impetrante poderia ter requerido a prorrogação da posse por mais 15 dias, como prevê a norma aplicável à espécie, a contar do dia subsequente ao término dos 30 dias iniciais, então teria até o dia 01.04.2021 para entregar a documentação exigida, todavia, não o fez, mantendo-se inerte durante todo esse período, ou seja, não houve pedido de prorrogação de posse, nem houve qualquer tipo de comunicação à Administração sobre seu estado de saúde.

Ao final, requer a denegação da segurança pleiteada e a consequente extinção do mandado de segurança, com resolução do mérito.

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará- HEMOPA apresenta manifestação (Id 8117136), ratificando o teor das informações prestadas pela Autoridade Impetrada.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id 8176889), requerendo a denegação da segurança pleiteada diante da ausência de violação a direito subjetivo da impetrante, especialmente considerando que o Edital é a regra pela qual deve se pautar a Administração Pública para o cumprimento de seu poder-dever de observar o princípio da vinculação ao Edital e, em última análise, cumprir com o princípio da legalidade.

Foram juntadas informações da SEPLAD (Id 8176892).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela concessão da segurança (Id 8215926).

É o relato do essencial.

VOTO

Defiro a gratuidade, diante da presunção de veracidade da declaração do impetrante.

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante
a fim de que se proceda à convocação e nomeação da Impetrante, no cargo de Técnico em Enfermagem do quadro de pessoal do Serviço FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA conforme Edital nº 01/SEAD-HEMOPA, de 05.06.2019.

Observa-se que a Impetrante fora aprovada e classificada na 20ª colocação, dentro do número de vagas previstas no edital do certame, que ofertou 38 vagas em ampla concorrência para o cargo de Técnico em Enfermagem, concernente ao quadro de pessoal do Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, ressaltando que os 38 candidatos foram convocados.

Insta registrar que
uma vez demonstrada a necessidade da convocação não há espaço para a discussão acerca do direito à vaga, mas tão somente se essa convocação está revestida da necessária publicidade para atender a finalidade do ato.

O concurso Público C-182 do
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, Edital nº 01/SEAD/HEMOPA de 05.07.2019, teve o resultado final homologado em 27.12.2019, com publicação no DOE em 30.12.2019, prorrogado por meio da Portaria 349 de 17.12.2020, consoante informações da própria SEPLAD.

A seu turno, a convocação da Impetrante ocorreu somente no dia 11 de fevereiro de 2021, publicada no DOE nº 34.490 de 12.02.2021, bem como, por meio de endereço eletrônico disponibilizado pela Impetrante, ou seja, mais de 01 ano após a homologação do resultado final do certame.

É cediço que o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, este se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível,
principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte (...). (grifei).

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

Portanto, diante de lapso temporal extenso entre a homologação do concurso e a efetiva convocação da candidata, não se mostra razoável exigir que esta, uma vez aprovada no concurso público, acompanhe, diariamente, as publicações feitas no Diário Oficial e no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar a candidata acerca de sua nomeação, por meio de intimação pessoal que assegure a certeza da ciência do candidato, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade.

Neste sentido, destaca-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física. II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama. III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação.
A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail
. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1º/6/2016. VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 54381 MG 2017/0143786-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) - Grifei

DECISÃO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA PRESTAR EXAMES MÉDICOS, VIA E-MAIL, APÓS LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO
. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por JANINE FERREIRA DE MAGALHÃES, com fundamento no art. 105, II, b da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TJMG, assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PERDA DO PRAZO PARA POSSE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA IN CASU. - A Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais é parte legítima para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se pretende a posse, tendo em vista que cabe a ela a realização do ato, nos termos do artigo 54, inciso IV, da Lei Estadual 7.109/77, em relação ao pessoal do magistério público do Estado de Minas Gerais. - À aprovação em concurso público seguem-se três fases distintas e autônomas, quais sejam nomeação, posse e exercício do cargo. - Se nomeado o candidato, o mesmo não se apresenta para a posse,não pode aquele se valer do mandado de segurança objetivando empossar- se do cargo fora do prazo, já que não padece de qualquer ilegalidade ou abusividade que possa comprometer-lhe a legitimidade (fls. 391). 2. Em suas razões recursais, defende a parte recorrente, em suma, que prestou concurso para o cargo de Professor de Educação Básica, lotação Sabará/MG, e foi aprovada em 3o. lugar. Aduz que o Ato de Nomeação foi realizado por e-mail, na data de 15.10.2019, e que demorou mais de um ano para ser efetuado. 3. O douto Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Recurso Ordinário (fls. 571/575). 4. É o relatório. 5. A irresignação merece prosperar. 6. A orientação deste Superior Tribunal é a de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação; isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 7. Corroborando esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial (AgRg no AREsp. 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.9.2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015). ? ? ? ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIENTE A CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO, DEVENDO SER OBSERVADA A CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial ( AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.9.2013). 2. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014). ? ? ? ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, não há falar em decadência, já que o mandado de segurança foi impetrado após um mês da ciência pessoal do ato coator, portanto antes dos 120 (cento e vinte) dias do prazo decadencial para a impetração do writ. 2. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 345.191/PI, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.9.2013). 8. No caso, narra a parte recorrente que foi aprovada no concurso público para ingresso no cargo de Professor de Educação Básica e que sua posse foi negada pela Administração pela perda do prazo legal. 9. Da leitura dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi informada, via e-mail, de que sua nomeação havia sido publicada no Diário Oficial e que deveria ter se apresentado no prazo estabelecido na legislação de regência para tomar posse. 10. Segundo o acórdão, a parte autora só compareceu em 9.12.2019 à Secretaria Regional de Ensino, quando já havia sido sido tornada sem efeito sua nomeação, em 5.11.2019, pois havia expirado o prazo para tomar posse. 11. Em casos semelhantes, esta Corte já teve oportunidade de manifestar o entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação. 12. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Precedentes: AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015 e AgRg no REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014. 2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim. 3. No caso dos autos, não há qualquer evidência de que o autor haja colaborado para a conduta da União, pois jamais deixou de residir no endereço informado para contato, tal como não era exigível que o mesmo se ausentasse regularmente de suas atividades laborativas para aguardar indefinidamente a ocorrência de evento futuro e incerto consistente na entrega de correspondência de convocação em horário comercial, no qual não é exigível que as pessoas em idade laboral (população economicamente ativa) permaneçam em suas residências. 4. Agravo Interno da União desprovido (AgInt no AREsp. 627.460/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.8.2017). ? ? ? ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido (REsp. 1.645.213/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017). ? ? ? ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE. 1. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no art. 77, inciso VI, explicita a necessidade de haver comunicação pessoal por correspondência do candidato aprovado em concurso público. Logo, ainda que o edital do certame determine a publicação do ato no diário oficial, deve-se respeitar o mandamento constitucional expresso no sentido de que a comunicação deve ser pessoal e por correspondência. 2. No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia, o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário. Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado. 3. Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento ( AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.3.2015). ? ? ? RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. INSUFICIÊNCIA. AVISO ENTREGUE PELOS CORREIOS A TERCEIRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CONTESTADA POR DOCUMENTO IDÔNEO. PUBLICIDADE DO ATO CONVOCATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. - O Tribunal de origem, ao atribuir presunção absoluta de veracidade à declaração dos Correios de que entregou o telegrama, violou o disposto no art. 125, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz o tratamento igualitário entre as partes. Ora, se o objetivo da atividade probatória é o de chegar à verdade dos fatos, entre as alegações de ambas as partes, deve ser prestigiada a que se mostrar mais verossímil. No caso, revelou-se mais consistente a prova documental produzida pela impetrante afirmando que, no dia e hora da suposta entrega, encontrava-se em local diverso. - Não é a lei que se curva à cláusula editalícia, mas o edital que deve obediência à lei. Cláusula que impõe aos candidatos o dever de acompanhar a publicação pelo diário oficial não encontra amparo legal. - Provado o não recebimento da notificação, é nulo, por vício de objeto, o ato administrativo de exclusão do concurso público. Inteligência da Lei n. 9.784/1999. Recurso ordinário provido (RMS 33.717/DF, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 30.5.2012). 13. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Ordinário do Particular para determinar a repetição do ato, devendo ser observada a convocação pessoal da parte recorrente. 14. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília, 14 de agosto de 2020. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Relator

(STJ - RMS: 64034 MG 2020/0179093-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 18/08/2020) - Grifei

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEQUENO LAPSO TEMPORAL ENTRE A NOMEAÇÃO E A CONVOCAÇÃO PARA A POSSE PELO DIÁRIO OFICIAL. HIPÓTESE PECULIAR EM QUE NÃO CONFIGURADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CANDIDATA QUE PERDEU O PRAZO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante, aprovada em concurso público para cargo do Quadro do Magistério do Estado de Minas Gerais, foi nomeada em 5/3/2013. 2. O Edital SEPLAG/SEE n. 1/2011, que abriu o certame, prevê no item 14.2 que "o candidato nomeado deverá se apresentar para posse no prazo estabelecido pelo art. 66 da Lei Estadual n. 689/52, sob pena de ter seu ato de nomeação tornado sem efeito". 3. A Lei n. 689/52, por vez, estabelece, em seu art. 66, que "a posse deverá verificar-se no prazo de trinta dias, contados da publicação do decreto no órgão oficial". E a convocação da candidata para a posse se deu no Diário Oficial de 15/3/2013. 4.
Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet
" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012). 5. No entanto, o pressuposto fático em que se amparou o precedente não se amolda ao caso dos autos, em face do curto lapso decorrido entre a nomeação e o chamamento para a posse mediante publicação em órgão oficial. Anote-se, ainda, que a candidata compareceu aos exames pré-admissionais. 6. Tem-se, portanto, que a Administração cumpriu as normas legais e editalícias atinentes ao princípio da publicidade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 48793 MG 2015/0168719-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2015) – Grifei

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO.PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E DIVULGAÇÃO NA INTERNET
.
LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. 1. Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado pela ora recorrente objetivando o seu direito de tomar posse no cargo público de Educadora Infantil para o qual concorreu, ao argumento de que foi nomeada, contudo, por não ter sido comunicada pessoalmente, só tomou conhecimento de tal ato quando transcorrido o prazo para a apresentação dos documentos. 2. É incontroverso que a nomeação da recorrente foi publicada no sítio www.natal.rn.gov.br/sme, na internet, e no Diário Oficial do Município, órgão de divulgação dos atos do Poder Executivo Municipal, conforme previa o Edital do concurso.
Ocorre que transcorreu mais de um ano entre a nomeação (1º.1.2009 - fl. 29) e a data em que foi publicada a homologação do resultado final do certame (28.12.2007 - fl. 29)
. 3.
Ora, caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet
. 4.
E mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 1ano), comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame médico
. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1308588 RN 2012/0026202-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2012) - Grifei

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.
No caso dos autos, a nomeação em concurso públcio após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1441628 PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014). (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 1.
Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.
2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal,
é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo longo lapso temporal entre os atos do certame, como na hipótese dos autos, mostra-se necessária a intimação pessoal dos candidatos pela Administração, mesmo sem previsão expressa no edital, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGA DATA ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O CHAMAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA (...) Decido. (...) Depreende-se dos autos que o recorrente foi aprovado no Concurso Público n.º 001/2008, para o Cargo de Agente Operacional de Segurança Patrimonial realizado pelo Município de Santarém. O Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública n.º 0000126-76.2013.814.0051, na qual foi efetivado acordo entre a municipalidade e o referido órgão ministerial, culminando, dentre outros aspectos, com a convocação dos candidatos aprovados no certame, no qual se inclui o apelante, em 01/12/2014, cujo prazo para apresentar a documentação iria até o dia 30/12/2014. A convocação se deu por meio de fixação de edital na sede da Prefeitura, do qual o apelante só veio a tomar conhecimento em janeiro de 2015, isto é, após escoado o prazo antes mencionado.
Ocorre que, em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, reiteradamente, que a Administração tem o dever de intimar pessoalmente os candidatos, mesmo sem previsão expressa no edital, quando transcorridoa3 longo lapso temporal entre os atos do certame, como na hipótese dos autos
. Nesse sentido, é o recentíssimo julgado do E. Superior Tribunal de justiça, que se aplica integralmente ao caso examinado, verbis: (...) Desse modo, os fundamentos da sentença não se sustêm, já que não encontram eco na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 133, XII, d, do RITJPA, dou provimento ao recurso de apelação, determinando, por esse motivo, que o apelante seja notificado pessoalmente para apresentação de sua documentação no concurso público n.º 001/2008, da Prefeitura Municipal de Santarém. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no LIBRA com a consequente remessa dos autos ao juízo dea7 origem. Belém, 24 de abril de 2019. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA - AC: 00008969820158140051 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/04/2019) – Grifei

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇO PELO MUNICIPIO. CONSEQUENTE CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. EXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DESDE QUE SUPERADOS OS REQUISITOS DE INVESTIDURA EXIGIDOS NO CERTAME. CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL AFIXADO NA SEDE DA PREFEITURA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERAVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. UNANIME. I- No caso em exame, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas oferecidas inicialmente. II- Em razão da necessidade de serviço superveniente, foram ofertadas mais 7 (sete) vagas, resultando na consequente classificação do apelado. III-
Considerado o lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, surge a necessidade de convocação pessoal. Entender de forma contrária resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade
. IV- Recurso Conhecido e Desprovido. Em sede de reexame, sentença confirmada. Unânime.

(TJPA, 2017.02360721-12, 176.266, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-07). (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO REEXAMINANDA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO SOMENTE ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO RAZÓAVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E DA DATA DA NOMEAÇÃO. DIREITO DE SER CONVOCADO PESSOALMENTE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNANIME. (TJPA, 2017.01648116-44, 174.142, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-27) (sic). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA NÃO ANALISADA, POIS NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. EM SE TRATANDO DE CONCURSO PÚBLICO, AS NORMAS EDITALÍCIAS VINCULAM TANTO O CANDIDATO QUANTO A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. 1. A prejudicial de mérito de decadência arguida, em que pese matéria de ordem pública, não deve ser analisada nesta sede recursal de Agravo de Instrumento, pois não objeto de apreciação pelo juízo a quo, sendo certo que sem exame, agora implicaria em supressão de instância e a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. As normas editalícias vinculam tanto o candidato quanto a Administração. Princípios da Legalidade e da vinculação ao edital. 3.
A convocação para posse da impetrante/agravada ocorreu por publicação no diário oficial, sem notificação pessoal, ensejando violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ. Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos
. Decisão guerreada mantida, uma vez que em consonância com a jurisprudência do C. STJ. 4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA, 2017.01356067-87, 172.935, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-06). (grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ.
(TJPA, 2016.03346043-73, 163.451, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, Publicado em 2016-08-24). (Grifei).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIENTE A CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. DEVENDO SER OBSERVADA A CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA INTEGRAMENTE MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1-
A sentença recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a convocação e nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação via diário oficial
.

(TJPA, 2016.01575432-89, 158.608, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-04-27). (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A AGRAVADA SEJA EMPOSSADA NO CARGO. DECISÃO CORRETA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada deferiu a liminar pleiteada pela agravada, para que o agravante, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação, convoque a agravada para o procedimento de habilitação e preenchido os requisitos legais e editalícios, proceda sua imediata nomeação e posse no cargo de servente. Sob pena de multa pessoal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC. III -
É sabido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, de que passado considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, ainda que previsão editalícia indique que as comunicações referentes ao concurso público serão efetivadas pela imprensa oficial, foge à razoabilidade exigir que o candidato acompanhe constantemente o Diário Oficial, portanto, havendo a necessidade de comunicação pessoal
. IV - Presente o periculum in mora inverso, pois a agravada foi aprovada dentro dos ditames legais do concurso público, não havendo motivos até então, para que esta não seja empossada, no cargo. V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2015.04370250-73, 153.566, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-16, Publicado em 2015-11-18). (Grifei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse
. 2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. 3. Segurança concedida.

(TJPA, 2014.04773562-67, 141.702, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-12-17, Publicado em 2014-12-17). (grifei).

Cumpre ressaltar que o fato de ter havido o envio de e-mail para a candidata, por si só, não é suficiente para assegurar a publicidade do ato à interessada, sobretudo quando há no edital
cláusula no edital (17.11.1) prevendo a obrigação do candidato de manter o endereço atualizado.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA - CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS -
DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO - ENVIO DE E-MAIL DE CONVOCAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - POSICIONAMENTO DO STJ
. Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. Concedida a segurança.

(TJ-MG - MS: 10000180475782000 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 08/03/2019) – Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL OCORRIDA QUASE QUATRO ANOS APÓS A REALIZAÇÃO DO CERTAME –
IMPOSSIBILIDADE DO CANDIDATO ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES POR LONGO LAPSO TEMPORAL – COMUNICAÇÃO POR E-MAIL INEFICAZ – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 37, CF
– RECURSO PROVIDO. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através do diário oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente sua publicação, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.
De igual forma, a comunicação por e-mail sem aviso de leitura demonstra que o ato não atingiu sua finalidade, primeiro porque enviado por endereço eletrônico não institucional, segundo porque ficou retido na caixa de spam, o que também revela ofensa aos princípio da publicidade
.

(TJ-MS - AI: 14090393120208120000 MS 1409039-31.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 16/09/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020) - Grifei

A manifestação do Parquet corrobora a tese adotada, senão vejamos:

“(...)

Bem como extraio que o certame teve seu resultado final homologado por meio do edital nº 19/SEPLAD-HEMOPA, de 27 de dezembro de 2019, publicado no DOE nº 34.076, de 30 de dezembro de 2019.

Outrossim, observo ser fato incontroverso que a SEAD/SEPLAD enviou apenas por e-mail carta de convocação para que a impetrante apresentasse seus documentos, para fim de nomeação no concurso em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do dia 15.02.2021 (Id nº 5838697).

Verifico, portanto, que da data da homologação do certame até o envio do e-mail com carta de convocação houve o lapso temporal de um ano e dois meses.

Nesse sentido, em que pese o subitem 17.3 do edital do concurso público impor o ônus ao candidato de acompanhar todos os comunicados referentes ao concurso, inclusive caixa de e-mail, entendo que tal ônus se mostra desarrazoado quando transcorrido lapso temporal considerável, como no caso em análise, exigindo, a meu ver a notificação pessoal do candidato, tudo no intuito de garantir a certeza da ciência do ato.

Nesse viés também tem sido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Dessa forma, a meu ver, a impetrante possui direito líquido e certo, devendo ser convocada, através de notificação pessoal, para fim de apresentar documentação necessária, com vistas à nomeação no cargo de Técnico em Enfermagem - código 201, do Concurso Público C-182, da Fundação HEMOPA. (...)”

Com efeito, vislumbra-se que o ato administrativo impugnado, afronta os princípios da publicidade e razoabilidade, devendo ser concedida a segurança à Impetrante para que a Administração proceda a nova convocação.

Ante o exposto e,

na esteira do parecer do Ministério Público,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, para determinar que à Autoridade Impetrada
que proceda à convocação e nomeação da Impetrante, no cargo de Técnico em Enfermagem do quadro de pessoal do Serviço FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA conforme Edital nº 01/SEAD-HEMOPA, de 05.06.2019,
sob pena de multa diária estipulada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Sem custas, diante da sucumbência do Ente Público, que goza de isenção legal.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2022